Tribunal: TJDFT
Processo: 0753938-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0753938-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDA CARVALHO BRITO GONCALVES AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDA CARVALHO BRITO GONÇALVES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0048113-25.2014.8.07.0001, indeferiu a liberação de valores penhorados em razão da conclusão de acordo. A agravante argumenta que o acordo entre as partes prevê expressamente a liberação em favor dos executados de todos os valores remanescentes bloqueados, e que a decisão agravada viola o princípio pacta sunt servanda, por contrariar o que foi acordado entre as partes. Sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão de tutela antecipada recursal. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de tutela antecipada recursal para deferir a imediata liberação do valor remanescente bloqueado e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela concedida. Preparo recolhido no ID 67394266. É o relatório. DECIDO. Registre-se que os números identificadores (IDs) citados na presente decisão se referem aos autos de origem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência recursal devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 220500598): Expeça-se alvará eletrônico, nos termos da decisão ID 218513288, em favor da Exequente, observando os dados apresentados na petição ID 220400937. Quanto ao valor remanescente, considerando o tempo de tramitação (mais de dez anos) e a conduta da Executada e dos terceiros, mantenho o bloqueio até o integral cumprimento do acordo, com fundamento no poder geral de cautela (CPC, art. 139, IV). No caso em tela, foi reconhecida a prática de fraude à execução pela executada, referente ao valor de R$ 665.409,60 (seiscentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e nove reais e sessenta centavos) supostamente emprestado aos filhos da executada, incluindo a agravante, conforme decisão de ID 200624972, confirmada pelo acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0727624-74.2024.8.07.0000, cuja ementa transcrevo: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente não reconhecida. Fraude à execução. Ocorrência. Atentatória à dignidade da justiça. Aplicação de multa. Recurso conhecido e desprovido. I – Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão liminar que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela devedora agravante, bem como reconheceu a fraude à execução. II – Questão em discussão A controvérsia cinge-se a averiguar se a pretensão executória foi fulminada pela prescrição intercorrente, bem como averiguar se ocorreu fraude à execução e se é devida a multa por atentatória à dignidade da justiça. III – Razões de decidir Considerando que a suspensão anual se findou em 14/09/2019 (um ano após a decisão de suspensão em 14/09/2018), antes da vigência da Lei no 14.195/2021, aplica-se a redação anterior do §4o do art. 921 do CPC/2015, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei processual, de modo que o prazo prescricional só se completaria em setembro de 2024. No caso, a realização de negócio jurídico de mútuo realizado com terceiros, em que a parte devedora dispôs da totalidade do valor recebido a título de indenização em ação judicial, capaz a reduzi-la à insolvência, caracteriza fraude à execução (CPC/2015, art. 792, inc. IV). Tal conduta é considerada atentatória à dignidade da justiça, razão pela qual a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 744, parágrafo único, do CPC/2015 é medida que se impõe. IV – Dispositivo Agravo de instrumento conhecido e desprovido. _______________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 774, I e parágrafo único; CPC/2015, art. 921, §4o; CPC/2015, art. 792, inc. IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1237251, 07262750920198070001, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 1a Turma Cível, j. 11/3/2020. (Acórdão 1933072, 0727624-74.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) Em consequência, foi realizado bloqueio via SISBAJUD nas contas bancárias dos filhos da executada, restando bloqueados os valores de R$ 22.300,23(vinte e dois mil e trezentos reais e vinte e três centavos) e R$ 6.897,29 (seis mil, oitocentos e noventa e sete reais e vinte e nove centavos), conforme a certidão de ID 203492283. Subsequentemente, foi concluído o acordo de ID 218023046 entre as partes, que prevê a suspensão da execução por quatro meses, a liberação do valor de R$ 6.897,29 à exequente como entrada, a imediata liberação do valor bloqueado remanescente em favor dos executados, e o pagamento do restante do débito em três parcelas mensais, mais uma parcela referente aos honorários. Transcrevo os trechos mais pertinentes do acordo: 3. Para fins de acordo, a ABEC concede e concorda com o pagamento do valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil), sendo a entrada o montante de R$ 6.897, 29 (com a atualização monetária), e o remanescente de R$ 15.103,07 em 03 (três) parcelas, nos respectivos valores e vencimentos conforme abaixo especificado: i) R$ 6.897, 29 com atualização monetária – (Bloqueio SISBAJUD id. 203492283 referentes ao Sr. Marcelo Carvalho) – a título de entrada; ii) R$ 5.034,23 a ser pago até 20/12/2024; iii) R$ 5.034,23 a ser pago até 20/01/2025; e iv) R$ 5.034,25 a ser pago até 20/02/2025. (...) 5. Os devedores ainda pagarão aos procuradores da ABEC o valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), através de depósito bancário identificado na conta de titularidade destes (Banco do Brasil, Ag. 3476-2, C.c 43099-4, titular: Vilela &amp; Gomes Rocha Advogados, CNPJ 20.905.938/0001-68, a ser pago até 20/11/2024. (...) 8. Ante o exposto, concordam as partes com a suspensão do feito pelo período de 04 (quatro) meses para o cumprimento do ora avençado, nos termos do art. 922 do CPC. 9. Concomitantemente, requer a expedição de ofício de transferência no valor de R$ 6.897, 29 com a atualização monetária desde seu bloqueio a favor da exequente sobre o valor bloqueado, via SISBAJUD id. 203492283. 10. Após, a liberação do valor indicado no item 9, a exequente manifesta pela liberação de quaisquer quantias remanescentes a favor dos executados. O art. 190 do CPC prevê a possibilidade de as partes convencionarem entre si negócio jurídico processual: Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Por sua vez, o art. 797, caput do CPC prevê que a execução se realiza no interesse do exequente: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. O art. 922 do CPC também prevê a possibilidade de suspensão da execução por acordo entre as partes para que o executado cumpra voluntariamente a execução: Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. Assim, como a execução corre no interesse do credor, tendo por objeto interesse privado, patrimonial e disponível, o credor tem o poder de transigir sobre o objeto da execução e, inclusive, firmar acordos sobre o meio pelo qual será satisfeita a obrigação. Cito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO CELEBRADA APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO POR SE TRATAR DE PROCESSO DE EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. DESNECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DE AMBAS AS PARTES POR ADVOGADO. ACORDO HOMOLOGADO. I. Independentemente da natureza do processo e do estágio em que se encontra, as partes têm a prerrogativa da autocomposição e da homologação da transação respectiva, consoante a inteligência do artigo 840 do Código Civil e do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. II. Sob a perspectiva do interesse processual, a homologação da transação na execução confere ao exequente título executivo judicial que dispõe de outro status jurídico e limita as possibilidades de defesa do devedor, consoante a inteligência dos artigos 515, inciso III, e 525, § 1o, do Código de Processo Civil. III. Celebrada a transação após o ajuizamento da demanda, o seu ingresso nos autos não depende da postulação de ambos os transatores, muito menos da representação processual de ambos por advogado. IV. Como qualquer negócio jurídico, a transação deve atender aos requisitos de validade dos artigos 104 e 166 do Código Civil, dentre os quais, todavia, não se inclui a representação dos transatores por advogado. V. É indiferente, para a homologação da transação celebrada após o ajuizamento da demanda, a citação formal do réu, máxime quando este, no próprio termo de acordo, manifesta ciência do processo e expressa comparecimento nos autos. VI. Apelação provida. (Acórdão 1907781, 0713509-79.2023.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO PARA O PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DESCABIDA. RECURSO PROVIDO. I. As partes têm direito subjetivo à suspensão da execução até a satisfação do crédito na forma acordada, presente o disposto no artigo 922 do Código de Processo Civil. II. O artigo 922 do Código de Processo Civil é claro no sentido de que o negócio jurídico entabulado para o pagamento parcelado da dívida conduz à suspensão – e não à extinção – da execução. III. Apelação provida. (Acórdão 1872422, 0704333-17.2021.8.07.0011, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.) No caso em análise, o acordo de ID 218023046 foi firmado pelo procurador do credor, constituído com poderes especiais para transigir (ID 31728993, pág. 7-8 e 10-12), e o credor não se encontra em situação de incapacidade ou de manifesta vulnerabilidade, tratando-se de pessoa jurídica devidamente representada. Assim, o acordo deve ser cumprido, ante a força obrigatória dos negócios jurídicos (pacta sunt servanda). Se o credor optou por concordar com a liberação imediata em favor da executada dos valores que logrou êxito em bloquear, por maior assombro que este ato possa causar a uma pessoa minimamente sensata e sagaz, deverá arcar com o ônus de tal escolha caso a executada venha a inadimplir o acordo. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada recursal, ante o fumus boni iuris e o periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão da tutela antecipada recursal a fim de autorizar o levantamento pela agravante do valor penhorado remanescente, conforme previsto na cláusula no 10 do acordo de ID 218023046 dos autos de origem, após o levantamento pela exequente da parcela prevista na cláusula no 9 do citado acordo. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2024 18:16:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador